Tribunal: TJDFT
Processo: 0731902-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731902-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE SOUSA VIEIRA AGRAVADO: NUMERO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EIRELI DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por MARCELO DE SOUSA VIEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0740658-50.2023.8.07.0001, movida em desfavor de NÚMERO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EIRELI. A decisão agravada suspendeu o curso do feito pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, e § 1o do CPC, nos seguintes termos (ID 205114989): “Segundo o art. 921, III e § 1o do CPC, suspende-se a execução pelo prazo de 01 (um) ano quando não for localizado bens penhoráveis, durante o qual se suspenderá a prescrição. No caso dos autos, o Juízo esgotou as diligências pelos sistemas disponíveis para busca de bens. A parte exequente, intimada, não logrou apontá-los. Deve ter início, portanto, a suspensão processual. Ademais, a penhora no rosto dos autos decretada no presente feito executório constitui mera expectativa de recebimento de valores, não havendo certeza de sua efetiva conversão em elemento de natureza patrimonial passível de expropriação para a satisfação do débito em execução, de modo que não constitui fato impeditivo para a suspensão determinada na legislação processual. Atente-se que, findo o prazo supra sem que o exequente logre êxito em indicar bens penhoráveis, começará automaticamente o prazo suspensivo de 01 ano previsto no art. 921, III, do CPC, conforme nova redação dada pela Lei no 14.915/2021: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III – quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (...) §4o. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única, vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. § 4o-A. A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. Portanto, repise-se, o marco inicial da suspensão processual é a intimação do autor quanto à não localização dos bens penhoráveis ou, caso as pesquisas revelem possíveis bens, do decurso do prazo para indicação de bens à penhora; não a decisão que declara a suspensão processual. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente, quando os autos devem ser arquivados sem baixa na distribuição. Ante o exposto, suspendo o curso do feito pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, § 1o do CPC. Intimem-se.” Em suas razões, o agravante requer o provimento do seu recurso, para que seja reformada a decisão agravada, determinando a suspensão da execução nos termos do art. 921, inciso I com art. 313, inciso V, ‘a’, do CPC e reconhecendo a inaplicabilidade, neste momento, do § 4o do art. 921 do CPC. Aponta, em suma, que, efetivada a penhora no rosto dos autos, não se pode falar em ausência de bens penhoráveis, razão pela qual não incide suspensão da execução pelo art. 921, inciso III, do CPC, intervalo no qual não deverá fluir o prazo de prescrição intercorrente. Aduz que o inciso III do artigo 921 do CPC, que embasou a determinação de suspensão do curso da execução pelo Juízo a quo, reza que a execução só será suspensa, pelo prazo de um ano, quando o devedor não possuir bens penhoráveis. A existência de bens da executada/agravada, inclusive sendo deferida a penhora, não legitima a suspensão determinada pelo Juízo de origem. Defende que há erro na decisão agravada, já que a suspensão da execução originária se dá pela necessidade de aguardar o processamento de conhecimento no 0705616- 03.2024.8.07.0001, em trâmite na 16a Vara Cível de Brasília, em que houve a penhora de eventual valor a ser recebido pela ora executada, aplicando-se, ao caso, o disposto no art. 921, inciso I, cumulado com art. 313, inciso V, ‘a’, do CPC. Considerando, então, que a continuidade da ação executória de origem depende do recebimento do valor devido a executada/agravada em outro processo, não se trata de hipótese em que corre a prescrição intercorrente prevista no § 4o do art. 921 do CPC (ID 62393197). É o relatório. Decido. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 62393199). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 02 de agosto de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator